Tribunal: TJDFT
Processo: 0719769-35.2024.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0719769-35.2024.8.07.0003 APELANTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE CORACAO DE CRISTO APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO À apelada-autora, Neoenergia Distribuição Brasília S/A, para se manifestar sobre a ausência de correspondência entre o período de consumo utilizado como referência nos cálculos da revisão (id. 76477007), dezembro/2019 a novembro/2020, e o lapso temporal de infração considerado, 29/6/2022 a 15/12/2022, no prazo de cinco dias, art. 10 do CPC/2015. Após, retornem os autos para julgamento da apelação. Intimem-se. Brasília - DF, 1 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora